Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-12-20
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012088-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GILMAR ANTONIO BRUNETTO, GLACI DUCATTI, IVON PEREIRA DA SILVA, ILTON BATISTA CAMILO, IVA MARTINS DE OLIVEIRA, IEDA PINHEIRO DE LIMA, GLORIA SIGARINI DA SILVA, IREZE MORAES FERREIRA, INES GONCALINA DE SOUZA, INACIA GONCALVES GUEDES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora